Tribunal: TJMT
Processo: 0035492-98.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL n. 0035492-98.2010.8.11.0041
RECORRENTE(s): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(s): MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 46183969):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO TRIENAL – MATÉRIA AFETADA PELO INSTITUTO DA COISA JULGADA – ART. 502 DO CPC FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – DIREITO DE NATUREZA PATRIMONIAL – PERDA OBJETO – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA – PARTE VENCIDA – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estatuto Processual Civil nos ensina, no art. 502, que em todo processo, independente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença, ou acórdão, que se tornará imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida(o). A esse impedimento de modificação dá-se o nome de coisa julgada, o qual, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.
A análise da prescrição trienal arguida pela Seguradora está acobertada pela coisa julgada, posto que sobre ela (prescrição) já se manifestou esta Corte no julgamento do RAC n.o 28960/2014.
Considerando que o direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT é de natureza patrimonial, não há falar em perda do objeto na hipótese de falecimento do autor/segurado durante a tramitação da ação, pois o direito à indenização transmite-se aos seus herdeiros, legitimados a figurar no polo ativo.
O arbitramento de indenização securitária em valor inferior àquele pretendido pela parte Autora não configura a sucumbência mínima da Seguradora e tampouco sucumbência recíproca. In casu, diante da vitória alcançada pelo Espólio, recai sobre a Seguradora o ônus integral da sucumbência e, de conseguinte, a obrigação de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios.
Em sendo necessária a perícia judicial, afigura-se fundamental a realização de perícia indireta para aferir o grau da lesão narrada pelo Autor, quando este vem a óbito durante o trâmite da ação.
Nos termos do artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como in casu, a Agravante será condenada a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 1 % (um por cento).” (TJMT. AGRAVO INTERNO N. 0035492-98.2010.8.11.0041. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 01/07/2020.).
O Recorrente alega violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Recurso tempestivo (id. 53376958).
Não houve o recolhimento da multa aplicada em sede agravo interno, nos termos da certidão de id. 53445499.
É o relatório.
Decido.
Não recolhimento da multa do art. 1021 do CPC
O Recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA.NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do mesmo artigo. 2. Na hipótese, os embargos de declaração foram opostos sem prévio recolhimento da multa. Está, portanto, ausente o pressuposto recursal objetivo. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1344843/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). (g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019) (g.n.)
Cumpre anotar que o acórdão proferido no Agravo Interno aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC (id. 46183969).
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante de depósito concernente a multa aplicada no Agravo Interno. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV